Tribunal: CARF
Processo: 11020.901056/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901056/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.915 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
FRINAL S/A - FRIGORIFICO E INTEGRACAO AVICOLA
(INCORPORADA POR JBS AVES LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO
AO
CARF.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901056/2010-41
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901056/2010-41

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente). Ausentes
momentaneamente os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio Santos Nunes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 14-55.982,
de 14 de janeiro de 2015, por meio do qual a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 53/63).
O presente processo trata das Declarações de Compensação (DComp) no
01216.84845.180907.1.7.02-5017,
26178.79699.080605.1.3.02-1400
e
33228.17749.150605.1.3.02-4529 (fls. 24/41), por meio das quais compensou saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2004, no montante de
R$ 9.063,78, com débitos de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório de fls. 42/44, a autoridade administrativa não reconhece
qualquer saldo negativo passível de compensação em relação ao referido ano-calendário, uma
vez que, apesar de haver reconhecido todas as retenções na fonte que foram deduzidas do IRPJ
apurado ao final do período e a parcela da estimativa referente ao mês de fevereiro de 2004
compensada por meio da DComp no 34111.12234.290304.1.3.02-5992, deixou de reconhecer a
parte da mesma estimativa objeto de compensação na DComp no 01739.83623.091006.1.7.02-
1885, no valor de R$ 31.117,71, uma vez que a referida compensação não teria sido
homologada. Assim, as compensações realizadas no presente processo não foram homologadas.
Foi, então, apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 2/5, na qual a
Recorrente se limita a apontar que o não reconhecimento do crédito no presente processo decorre
do não reconhecimento integral do saldo negativo de IRPJ apurado em relação ao ano-calendário
de 2002, de modo que pleiteia a suspensão da cobrança relativa aos débitos considerados não
homologados nestes autos até a decisão final relativa ao processo que trata daquele outro período
(processo administrativo no 11020.720087/2009-60) e, ao final, a anulação da referida cobrança.
Na decisão de primeira instância, destacou-se, inicialmente, que a apresentação da
manifestação de inconformidade possui, por si só, o efeito de suspender a exigibilidade dos
débitos compensados na DComp. De outra parte, não haveria previsão legal para a suspensão do
presente processo até o julgamento definitivo dos processos administrativos no
11020.720087/2009-60 e 11020.901055/2010-05. Por fim, apontou-se que, qualquer que seja o
desfecho dos referidos processos, haveria a possibilidade de a Recorrente pleitear a revisão do
resultado da análise da DComp tratada nestes autos, conforme Solução de Consulta Interna no 32,
de 2010. Assim, não tendo havido a homologação integral da compensação de que cuida o
processo administrativo no 11020.720087/2009-60 e tendo sido não homologada a compensação
tratada no processo administrativo no 11020.901055/2010-05, não haveria crédito a ser
reconhecido no presente processo.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901056/2010-41

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo
dentro
das
normas
reguladoras
do
Processo
Administrativo Fiscal. A Administração Pública tem o dever de
impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da Oficialidade).
Apenas a cobrança do débito deverá aguardar o pronunciamento
principal, se demonstrada a ocorrência de uma das causas suspensivas da
exigibilidade do crédito tributário.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. ANTECIPAÇÃO.
A estimativa é antecipação do tributo devido no encerramento do período
de apuração, constituindo dedução, quando comprovada a sua extinção
mediante pagamento e/ou compensação.
Os débitos de estimativa que tenham sido confessados e extintos sob
condição resolutória serão glosados na composição do saldo negativo,
quando a respectiva declaração de compensação restar não homologada,
diante da falta de certeza e liquidez.
DIREITO CREDITÓRIO EM LITÍGIO. COMPENSAÇÃO.
Não reconhecido direito creditório adicional, não se homologam as
compensações declaradas.
Após a ciência do Acórdão, a Recorrente, por meio de sua Incorporadora, interpôs
o Recurso Voluntário de fls. 91/113, no qual, após ratificar a vinculação do presente processo ao
no 11020.720087/2009-60, traz aos presentes autos os argumentos contidos no Recurso
Voluntário ali apresentado. Ao final, pede a homologação das compensações aqui tratadas, e,
subsidiariamente, que se aguarde a decisão final administrativa proferida no processo
administrativo no 11020.720087/2009-60.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 09 de fevereiro de 2015 (fl. 87), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 09
de março do mesmo ano (fl. 90), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901056/2010-41

do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11,
da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso, apresentado, como já relatado, pela Incorporadora da Recorrente (fls.
117/122) é assinado por procurador, devidamente constituído à fl. 114.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Ocorre que, também como relatado, no Recurso Voluntário são abordadas
matérias não veiculadas na Manifestação de Inconformidade.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos
os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e
provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
No caso dos autos, na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente se limitou a
suscitar a vinculação do resultado do presente processo com aquele proferido no processo
administrativo no 11020.720087/2009-60. No Recurso Voluntário, busca transferir para estes
autos a discussão todas as matérias tratadas naquele. As matérias em questão não se incluem na
nas exceções acima tratadas, de modo que, pela razões já explicitadas, não podem apreciadas no
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901056/2010-41

Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento, exceto em relação às matérias não veiculadas na
Manifestação de Inconformidade.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita à parcela do
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004 composta pelo valor devido a título de
estimativa em relação ao mês de fevereiro do referido ano e extinta mediante compensação com
idêntico saldo negativo referente ao ano-calendário de 2003.
Deste modo, o presente processo está, de fato, vinculado aos processos
administrativos no 11020.720087/2009-60, que trata da análise do saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2002, e no 11020.901055/2010-05, que cuida da compensação
realizada com o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003.
Contudo, tendo em vista que a citada estimativa relativa ao mês de fevereiro de
2003 foi objeto de compensação por meio de Declaração de Compensação, é possível o
reconhecimento da referida parcela na composição do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2004, independentemente do desfecho dos referidos processos administrativos.
Tal fato decorre da posição externada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de
dezembro de 2018 (com status de norma complementar, na forma do art. 100 do CTN):
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
É que, à data de transmissão das DComp tratadas no presente processo (na
verdade, desde 29/03/2004, data da DComp no 11576.36037.290304.1.3.02-0738, posteriormente
retificada pela DComp no 01739.83623.091006.1.7.02-1885), a estimativa já estava extinta, sob
condição resolutória de sua posterior homologação, por meio da referida Declaração de
Compensação.
A não-homologação da compensação somente implica na exigência do débito,
com base na própria DComp, posto que esta possui a natureza de confissão de dívida.
Como se não bastasse, nesta mesma data, esta Turma julgadora, por aplicação de
idêntico raciocínio, no âmbito do processo administrativo no 11020.901055/2010-05, reconheceu
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.915 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901056/2010-41

integralmente o saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente em relação ao ano-calendário de
2004
e homologou a compensação realizada por meio da DComp no
01739.83623.091006.1.7.02-1885, até o limite do crédito reconhecido.
Deste modo, cabe reconhecer integralmente o saldo negativo de IRPJ apurado
pela Recorrente em relação ao ano-calendário de 2004, no valor de R$ 9.063,78,
independentemente do desfecho dos processos administrativos no 11020.720087/2009-60 e
11020.901055/2010-05, e da posterior cobrança de eventual valor indevidamente compensado
por meio da DComp no 01739.83623.091006.1.7.02-1885.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, e, quanto à
parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, para homologar as compensações tratadas nos
presentes autos, até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital